Tribunal: TCU
Processo: 009.011/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Arquimedes Guedes Valenca,Jonas Camelo de Almeida Neto contra o Acórdão 7.202/2018-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Jonas Camelo de Almeida Neto e Arquimedes Guedes Valença contra o Acórdão 7202/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-os em débito solidário e imputou-lhes multa proporcional ao dano apurado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32, I e 33, da Lei 8.443/1992, e artigo 285, do RI/TCU, em: 9.1 conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 dar conhecimento deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.